Tribunal: TJES
Processo: 0007390-19.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007390-19.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECONSTRUIR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PREPARO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo o STJ “
À luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o respectivo recolhimento em dobro. O não atendimento de tal determinação implica deserção do recurso. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.428.608/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

2 - No caso vertente, a agravante não comprovou o preparo no ato, isto é, no mesmo momento da interposição da apelação, conforme dispõe o art. 1.007,
caput
, do CPC, o que atraiu a incidência da regra do §4º, do art. 1.007, do CPC, porém não atendida pelo agravante, razão pela qual a pena de deserção restou aplicada por imperativo lógico.

3 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0007390-19.2016.8.08.0048

Agravante: Reconstruir Material de Construções Ltda.

Agravado: Itaú Unibanco S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 11230718, por meio da qual não conheceu do recurso de apelação, diante da manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção verificada, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu recurso, a agravante se volta contra a decisão, a pretexto de que “
por um erro material, a guia de pagamento sob o nº 220169957, vinculada à presente demanda, apesar de devidamente quitada na data da interposição do Recurso de Apelação, ou seja, em 26 de setembro de 2022, não foi juntada aos autos
” (ID 11979206).

Contrarrazões do agravado (ID 12377131), pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 04 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, por meio da qual julgou extinto o processo da ação de cumprimento de obrigação de fazer, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

De plano devo consignar que o recurso desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015.

Afinal, a recorrente deixou de comprovar no momento da interposição do recurso o recolhimento do preparo recursal, desatendendo ao disposto no art. 1.007, caput do CPC, motivo pelo qual determinei a intimação dela para que cumprisse os ditames expressos no mencionado art. 1.007, §4º, do mesmo diploma legal.

Embora devidamente intimada, a recorrente manteve-se inerte, conforme informa o “movimento processual lançado”.

A propósito, é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO ESPECIAL. CONFORMIDADE COM RECURSO REPETITIVO. INADEQUAÇÃO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É incabível a interposição do agravo em recurso especial contra decisão denegatória de seguimento do recurso especial, fundamentada na conformidade do acórdão recorrido com tese fixada em repercussão geral ou em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), pois o recurso cabível é o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem, nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015. Precedentes.

2.
À luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o respectivo recolhimento em dobro. O não atendimento de tal determinação implica deserção do recurso. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.428.608/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto.[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, a juntada extemporânea do comprovante de preparo, atrai a incidência da penalidade prevista no §4º, do art. 1.007, do CPC, mesmo que o recolhimento do preparo recursal tenha ocorrido na data da interposição do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO.

1. Ação de execução por quantia certa.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC
.

3.
O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.448.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Além disso, o STJ reiteradamente proclama:

“[...]4. A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o conhecimento do apelo nobre, porque
constitui ônus do recorrente fazer juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a intimação para sua regularização
.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.621.865/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, § 4º, CPC). JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO A DESTEMPO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É deserto o recurso se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada. Precedentes.

2.
"A falha na realização do preparo, de responsabilidade exclusiva do recorrente, não pode ser relevada, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia, tendo em vista que a correção na realização desse procedimento é igualmente exigida de todos os recorrentes."
(AgInt no RMS n. 65.787/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)[...]”

(AgRg no RMS n. 71.884/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.